Tribunal: TJBA
Processo: 0000269-54.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000269-54.2016.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO APELADO: RAIMUNDO CAIRES ROCHA Advogado(s):MARINEIS MARIA SILVA LIMA DE GOUVEA, TIAGO CAIRES ROCHA, RICARDO PIRES DE GOUVEA, RITA DE CASSIA SILVA DE ALMEIDA, FELIPE SILVA DE ALMEIDA CUNHA ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, V, “A”, DO CPC). OMISSÃO SANADA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já enfrentadas pelo órgão julgador. 2. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à análise expressa das preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e parcialidade do magistrado, bem como do pedido de suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para fins de integração do julgado. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando evidenciado que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara e coerente das razões de decidir, em observância ao art. 489 do CPC, não se confundindo inconformismo da parte com ausência de motivação. 4. No mais, inviável a suspensão do processo quando não demonstrada a existência de prejudicialidade externa apta a influenciar, de modo necessário e determinante, a solução da controvérsia, inexistindo identidade de objeto ou relação de dependência lógica entre as demandas indicadas. 5. As demais alegações veiculadas nos embargos traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e evidenciam indevida tentativa de rediscussão do mérito do recurso de apelação, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e integrar o acórdão com o enfrentamento das preliminares rejeitadas, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento e incólume a sentença de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000269-54.2016.8.05.0134, em que figuram como embargante NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA e como embargado RAIMUNDO CAIRES ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Salvador,.